Tribunal: STF
Processo: MS 21462
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-24
Data de publicação: 1993-11-24

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA.
           - FALTA DE LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, UMA VEZ QUE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NÃO FOI DETERMINADO POR ELE, MAS, SIM,
PELO SECRETARIO-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.
           - IGUALMENTE FALTA LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" AO
TRIBUNAL DE CONTAS, PORQUANTO A CONVERSAO, EM DILIGENCIA, DO
JULGAMENTO DE ILEGALIDADE POR ELE FEITA NÃO OBRIGA A AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA A CUMPRIR AS DILIGENCIAS DETERMINADAS. ASSIM, O ATO
ATACADO E O DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE OBSERVOU AS DILIGENCIAS
ORDENADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, APESAR DE A ISSO NÃO
ESTAR OBRIGADA, E DE, PORTANTO, NÃO SER MERA EXECUTORA DA
DETERMINAÇÃO DESSE TRIBUNAL.
           MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.